Tribunal: TJMT
Processo: 1032165-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032165-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO), ZULMIEL BARBOSA MACHADO - CPF: 549.402.301-04 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), GABRIEL GRUBBA LOPES - CPF: 315.287.438-30 (ADVOGADO), MARINA SPRANGIM MAC DOWELL - CPF: 214.676.528-30 (ADVOGADO), VIVIANE JOICE BRIANCINI MACHADO - CPF: 774.176.661-91 (AGRAVANTE), VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural objeto da Matrícula no 3.640 do Registro de Imóveis local, mantendo a penhora sobre o bem. Os agravantes alegam que o imóvel, com área de 3,1946 módulos fiscais, constitui pequena propriedade rural explorada pela família, sendo sua única fonte de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família constitui garantia constitucional voltada à proteção do mínimo existencial e da dignidade do pequeno produtor rural, conforme o art. 5o, XXVI, da CF/1988 e o art. 833, VIII, do CPC.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.234 (REsp no 2.080.023/MG), estabelece que a impenhorabilidade depende da presença cumulativa de dois requisitos: (i) área total igual ou inferior a quatro módulos fiscais e (ii) exploração familiar do imóvel.

5.

No caso, o primeiro requisito é incontroverso, pois o imóvel possui 3,1946 módulos fiscais, inferior ao limite legal.

6.

Quanto à exploração familiar, os agravantes comprovaram, por meio de Cédulas de Crédito Rural registradas na matrícula, Declaração de Imposto de Renda (R$ 148.000,00 de receita anual rural), Laudo de Avaliação com fotos e relato de atividade produtiva e Cadastro Ambiental Rural, que o imóvel é efetivamente utilizado para o sustento familiar.

7.

A classificação de “Pequena Propriedade Improdutiva” no CCIR não afasta, por si só, a proteção legal, por se referir aos parâmetros de produtividade da Lei no 8.629/93, aplicáveis à reforma agrária, e não à impenhorabilidade.

8.

A receita bruta anual de R$ 148.000,00 é compatível com a condição de pequeno produtor rural, conforme parâmetros do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, que enquadra como pequeno agricultor aquele com receita de até R$ 500.000,00.

9.

Demonstrado que os agravantes possuem apenas dois imóveis — sendo o rural sua única fonte de renda — e que dele retiram o sustento, está caracterizada a exploração familiar.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em precedente análogo (AI n. 1021175-79.2025.8.11.0000, j. 19.08.2025), reconhece a impenhorabilidade de imóvel rural em situação idêntica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que efetivamente trabalhada pela família, independentemente de índices de produtividade.

2.

A classificação fundiária de “pequena propriedade improdutiva” no CCIR não afasta, por si só, a proteção constitucional da impenhorabilidade.

3.

A receita bruta anual inferior ao limite previsto para o enquadramento como pequeno produtor rural no Manual de Crédito Rural do Banco Central não descaracteriza a exploração familiar do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei no 8.629/93, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.234
(REsp no 2.080.023/MG); STJ,
AgInt no AREsp 2298369 / RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento 24/03/2025, DJEN 28/03/2025;
STJ,
AREsp n. 2.830.036/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025
; TJMT, AI no 1021175-79.2025.8.11.0000, j. 19.08.2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por ZULMIEL BARBOSA MACHADO e VIVIANE JOICE BRIANCINI MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT) nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000779-51.2004.8.11.0092, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do imóvel rural objeto da Matrícula no 3.640 do Registro de Imóveis local, mantendo hígida a penhora sobre o referido bem.

A decisão agravada (ID 203538891), integrada pela decisão proferida em sede de Embargos de Declaração (ID 206449529 - origem), fundamentou-se na ausência de prova robusta e concreta da efetiva exploração familiar que justificasse a aplicação da proteção legal prevista no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Alegam os agravantes que o imóvel penhorado se trata de pequena propriedade rural composta de 3,1946 módulos fiscais, portanto com menos de 4 (quatro) módulos fiscais, não havendo questionamento quanto a esse requisito legal. Sustentam que o magistrado incorreu em equívoco na valoração da prova quanto à exploração familiar do imóvel rural em questão.

Argumentam que a classificação de "pequena propriedade improdutiva" constante no "Campo Classificação Fundiária" do CCIR (ID 201702402 - origem) não serve para afastar a prova da exploração familiar do imóvel rural, pois: (i) não se destina a tanto, além de que a simples atualização cadastral revela o contrário, conforme novo CCIR anexado; (ii) contrasta com o relato e as fotos constantes do Laudo de Avaliação (ID 123700253 - origem); (iii) contrasta com as informações constantes do Cadastro Ambiental Rural (CAR) (ID 123700259 - origem); e (iv) contrasta com a receita da atividade rural no ano calendário de 2024, no valor de R$ 148.000,00, constante da Declaração do Imposto de Renda (ID 204043842 - origem).

Aduzem, ainda, que a Receita Bruta Anual (RBA) da atividade rural desenvolvida no imóvel, declarada para o ano calendário de 2024 no valor de R$ 148.000,00, não serve para afastar a prova da exploração familiar, ao argumento de incompatibilidade com a noção de agricultura familiar de subsistência, pois tal assertiva não encontra amparo nos requisitos legais da impenhorabilidade absoluta, tampouco na classificação dos produtores rurais definidas pelo Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil (MCR), na qual o pequeno agricultor, inclusive o beneficiário do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), é aquele que possui RBA até R$ 500.000,00.

Os agravantes afirmam ainda que possuem somente dois imóveis, sendo um imóvel urbano que constitui sua residência e o imóvel rural em questão, do qual retiram o necessário sustento para si e sua família e constitui-se na sua única fonte de renda (Declaração de Imposto de Renda - ano base 2024 - ID. 204043842 - origem).

Para reforçar sua alegação, argumentam que a prova da exploração familiar do imóvel rural, bem como a prova de que a exploração rurícola deste se constitui na única fonte de renda que possuem, encontra-se demonstrada nos autos, através das Cédulas de Crédito Rural registradas na Matrícula Imobiliária no 3640, e através da Declaração Anual do Imposto de Renda referente ao ano calendário de 2024, e ainda através do relato e das fotos constantes do Laudo de Avaliação (ID 123700253), bem como do Cadastro Ambiental Rural (CAR) (ID 123700259).

Por fim, requerem o provimento do recurso para reconhecer em caráter definitivo a impenhorabilidade do imóvel.

Em decisão monocrática (ID 316044377), o Relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões (ID 322121871), a agravada CARGILL AGRÍCOLA S.A. alega que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por ZULMIEL BARBOSA MACHADO e VIVIANE JOICE BRIANCINI MACHADO contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do imóvel rural objeto da Matrícula no 3.640 do Registro de Imóveis local, mantendo hígida a penhora sobre o referido bem (ID 203538891 e 206449529 - origem).

O cerne da controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

A proteção constitucional à pequena propriedade rural trabalhada pela família constitui garantia fundamental, expressamente prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, que dispõe: "
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
".

Do mesmo modo, o art. 833, VIII, do Código de Processo Civil reafirma essa proteção ao estabelecer que são impenhoráveis "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.234 (REsp no 2.080.023/MG), é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e (ii) que seja efetivamente explorado pela família.

No caso em análise, o primeiro requisito está incontroverso, uma vez que o imóvel rural em questão possui 3,1946 módulos fiscais, portanto, inferior ao limite de 4 (quatro) módulos fiscais estabelecido pela Lei no 8.629/93 e pelo Tema 961/STF, que fixou a tese de que "
é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
".

A controvérsia, portanto, cinge-se ao segundo requisito - a efetiva exploração familiar do imóvel.

A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade com base em dois fundamentos principais: (i) a classificação do imóvel como "Pequena Propriedade Improdutiva" no CCIR; e (ii) a incompatibilidade da receita bruta anual de R$ 148.000,00 com a noção de agricultura familiar de subsistência.

Após detida análise dos autos, verifico que os agravantes apresentaram documentação substancial que evidencia a utilização do bem como fonte de sustento familiar, a saber:

Cédulas de Crédito Rural registradas na Matrícula Imobiliária no 3640, demonstrando a obtenção de financiamentos para atividade agrícola;

Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2024 (ID 204043842 - origem), que comprova receita bruta anual da atividade rural no valor de R$ 148.000,00 e indica ser esta a única fonte de renda dos agravantes;

Laudo de Avaliação (ID 123700253 - origem), contendo relato e fotos que evidenciam a exploração do imóvel;

Cadastro Ambiental Rural (ID 123700259 - origem), que corrobora a utilização produtiva da área.

A classificação do imóvel como "Pequena Propriedade Improdutiva" no CCIR não é suficiente, por si só, para afastar a proteção legal, pois tal classificação se refere aos índices de produtividade estabelecidos no art. 6o da Lei no 8.629/93 para fins de reforma agrária, e não para caracterizar a exploração familiar para fins de impenhorabilidade.

Com efeito, o art. 6o da Lei no 8.629/93 estabelece parâmetros de produtividade para fins específicos de reforma agrária, considerando o grau de utilização da terra (GUT) e o grau de eficiência na exploração (GEE). Tais índices, contudo, não se confundem com o requisito constitucional e legal da exploração familiar para fins de impenhorabilidade, que possui natureza e finalidade distintas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família visa proteger o mínimo existencial e a dignidade do pequeno produtor rural, não se exigindo índices específicos de produtividade, mas sim a comprovação de que o imóvel constitui fonte de subsistência para a família.

Nesse sentido:

"

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS. EXECUTADO INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INDEFERIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Suposta violação aos artigo 4o, caput, incisos II e IV, e artigo 50, § 2o, da Lei Federal no 4.504/1964 (Estatuto da Terra); artigo 4o, caput, inciso II, alínea a, da Lei Federal no 8.629/1993; artigo 4o, caput, alínea d, do Decreto Federal no 84.685/1980; artigo I e Anexo da Instrução Especial no 39, do INCRA, que comprovam a existência da pequena propriedade rural dos agravantes; e artigos 473 e 649, caput, inciso VIII, do CPC, que tratam da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar o reexame de fatos e provas em recurso especial.

4. O tribunal de origem decidiu pela penhorabilidade do imóvel rural, sob o fundamento de que não restou demonstrado nos autos os requisitos da impenhorabilidade. A inversão do julgado esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.

5.
Os recorrentes buscam a desconstituição da penhora sobre a pequena propriedade rural, alegando que o imóvel se enquadra no conceito de minifúndio familiar e, portanto, seria impenhorável. No entanto, tal alegação requer a reavaliação das provas apresentadas, como o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e outros documentos que comprovam o tamanho e a utilização da propriedade
.

6. A jurisprudência do STJ interpreta os dispositivos legais que tratam da impenhorabilidade da pequena propriedade rural em harmonia com o plexo legislativo vigente, o qual prevê expressamente exceções à regra de impenhorabilidade, como a não comprovação dos
requisitos listados pelo artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal e o artigo 4o, II, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra), que

incluem o tamanho da propriedade rural de acordo com o módulo rural da sua região, a existência de trabalho familiar na propriedade rural e o débito decorrente apenas de atividade produtiva da terra
.

7. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, nos termos do Recurso Repetitivo 1234. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2298369 / RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgamento 24/03/2025, DJEN 28/03/2025.). Incidência do enunciado de 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.830.036/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Ademais, a receita bruta anual de R$ 148.000,00 não descaracteriza a natureza familiar da exploração, considerando que o Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil classifica como pequeno agricultor, inclusive para fins do PRONAF, aquele que possui RBA até R$ 500.000,00.

Importante ressaltar que os agravantes demonstraram possuir apenas dois imóveis: a residência urbana e o imóvel rural objeto da controvérsia, sendo este último sua única fonte de renda, conforme comprovado pela Declaração de Imposto de Renda.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, também, já se manifestou em casos semelhantes, reconhecendo a impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural do Município de Juara/MT, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, conforme art. 5o, XXVI da CF/88, art. 833, VIII do CPC e entendimento fixado no Tema 961 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado possui os requisitos legais e jurisprudenciais para ser considerado impenhorável, à luz das normas constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudência do STF e STJ.

III. Razões de decidir

3. O imóvel possui 242 hectares, situando-se abaixo do limite de 4 módulos fiscais (400ha) fixado para o município de Juara/MT, caracterizando-se como pequena propriedade rural.

4. Restou comprovado nos autos que o bem é utilizado para atividade pecuária pela família do executado, sendo esta sua fonte de subsistência.

5. A alegação de arrendamento não foi suficientemente comprovada, não afastando a presunção de atual uso familiar da terra.

6. A jurisprudência admite a existência de parceria ou arrendamento parcial sem descaracterizar a exploração familiar, desde que preservada a função de sustento da família.

7. O ônus de demonstrar a ausência dos requisitos da impenhorabilidade recai sobre o credor, que não se desincumbiu de tal encargo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É impenhorável a pequena propriedade rural com área inferior a quatro módulos fiscais, utilizada pela família do executado para sua subsistência. 2. A mera alegação de arrendamento não afasta, por si só, a proteção legal da impenhorabilidade, se não houver prova robusta da descaracterização do uso familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n.o 1038507 (Tema 961); STJ, REsp n.o 1.913.236/MT. (N.U 1021175-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Nesse contexto, entendo que os agravantes se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar que o imóvel rural penhorado constitui pequena propriedade trabalhada pela família, preenchendo os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural objeto da Matrícula no 3.640 do Registro de Imóveis de Alto Taquari/MT e, consequentemente, desconstituir a penhora realizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025